Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-33.2023.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000015-33.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDER LUIZ DA SILVA PAULA - CPF: 891.477.581-04 (APELANTE), PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.383.928-49 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO DA COSTA LEITE - CPF: 905.253.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO JOSE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 059.976.681-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MICAEL MAGALHAES FAVA - CPF: 061.448.111-25 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINO MARQUES DE MORAIS - CPF: 011.134.511-14 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA LOPES MARQUES DA COSTA - CPF: 069.842.391-76 (VÍTIMA), ALESSANDRA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 055.347.641-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE DE ARMA DE FOGO, LESÃO CORPORAL E DESOBEDIÊNCIA
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA –
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DO
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
(ART. 330 DO CP)
– IMPROCEDÊNCIA
–

AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADA
PELO CONJUNTO PROBATÓRIO -
SITUAÇÃO
DE FLAGRANTE – DESOBEDIÊNCIA À ORDEM EVIDENCIADA PELO DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS
-
2.
PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO D
O DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE
PARA
O CRIME DE LESÃO CORPORAL
(
ART. 129,
CAPUT
, CP
)

–
IMPROCEDÊNCIA -
DESNECESSIDADE DO
EXAME COMPLEMENTAR
QUANDO OUTROS ELEMENTOS APONTAM
A GRAVIDADE (ART. 129, §1o
, I, CP
)

–

3.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS

–

INVIABIL
IDADE
–

VALOR COMPATÍVEL COM
OS DANOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA
–
4.

DOSIMETRIA - AJUSTE DE OFÍCIO PARA CORREÇÃO DE MERO ERRO MATERIAL
-

RECURSO
DES
PROVIDO, EM CO
NSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
N
o caso
, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo porque as firmes e coerentes declarações dos agentes públicos, em ambas as fases, comprovam que, após situação de flagrante, os policiais militares
ordenaram que apelante saísse de sua residência, porém ele desobedeceu
à ordem
, por várias vezes, sendo necessária a abordagem pela força tática, com o uso de força e algemas, especialmente
,
devido ao fato do réu estar portando arma de fogo
.

2.
A ausência de laudo complementar, por si só, não é suficiente para dar guarida
à
desclassificação da conduta, principalmente
,
quando há outros meios de prova demonstrando, indubitavelmente, a gravidade da lesão
. N
o caso,
os prontuários médicos e
demais exames
, constantes dos autos, indicam que
o projetil causou

lesão de mais ou menos 1cm, em região coxofemoral direita, com fratura da extremidade
distral
do fêmur, sendo necessário o afastamento da vítima das atividades normais
,
por 60 dias
.

3.
É inegável que o valor fixado à título de
reparação dos danos
foi justo, coerente e compatível com os prejuízos materiais e emocionais suportados pela vítima que, inclusive, precisou
custear
o tratamento médico (exames e remédios)
, além de necessitar de atendimento
psicológico, com prescrição para uso de medicamentos para tratar a ansiedade.

4.
Dosimetria ajustada, de ofício, para simples correção de erro material
.

5.
Recurso
des
provido, em consonância com o parecer
ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal
interposto
p
el
o réu
WANDER LUIZ DA SILVA PAULA
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste
/
MT
, que
o
condenou
à pena de

01 (um) ano, 02 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias multa
,
pel
a
prática do crime previsto
no
art.
12 da
Lei n. 10.826/2003
;

à
pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, pelo delito do
art
.
129, §1o, inciso I, do Código Penal
;
e à pena de
01 (um) ano 17 (dezessete) dias de detenção e 12 (doze) dias multa
, pelo crime previsto no
art. 330, do Código Penal
.

Aplicado o concurso de crimes
,
fixou-se como definitiva a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção e 24 (vinte e quatro) dias multa
,
em regime semiaberto (reincidência).

Em suas razões, a Defesa

pretende a
absolvição
do apelante
em relação ao
crime de desobediência
e

a desclassifica
ção
do crime de lesão corporal grave para lesão corporal
de natureza
leve,
em virtude da ausência d
o
exame complementar
. Por fim,
requer
eu
a
re
avalia
ção d
as condições financeiras
do apelante
,

objetivando a redução do
quantum
fixado a título de
reparação de danos.

(id. 203445260)
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
interposto
, pugnando pela
manutenção da sentença

invectivada
(id.

203445262
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso interposto,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(id.
209206696
)
:

“
Apelação Criminal – Posse de arma de Fogo, Lesão Corporal e Desobediência [artigo 12, da Lei n. 10.826/2003 (FATO 01) e do artigo 129, §1o, inciso I, do Código Penal (FATO 02), e art. 330, do Código Penal (FATO 03)] – Sentença Condenatória – Irresignação Defensiva –
1. Pretendida desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve, diante da insuficiência de provas
– Impossibilidade – À luz das provas produzidas, porquanto seguras, robustas e incriminatórias, condenar o acusado pela prática do crime de lesão corporal qualificada -
2. Requerimento pela absolvição do crime de desobediência, art. 330 do CP, diante da ausência de provas de que o réu teria oferecido resistência a ordem policial
– Impossibilidade – Crime suficiente demonstrado, tendo o réu não acatado a ordem policial -
3. Requerimento pela redução do valor arbitrado a título de reparação de danos, sob o argumento de que o recorrente não possui condições financeiras para arcar com o quantum arbitrado
– Desprovimento – A condenação à reparação dos danos causados pela infração penal [seja material ou moral], não pode deixar de ser aplicada pelo juiz da sentença – Manutenção da r. decisum - Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório
.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

A exordial acusatória narra, em síntese, que
:

“(....)
no dia 01/01/2023, por volta das 1h10,
(...) Wander Luiz da Silva Paula (...)

possuía e mantinha sob a sua guarda, nas dependências de sua residência, 01 (uma) carabina Rossi de pressão 5.5, adaptada para calibre 22, e 38 (trinta e oito) munições calibre 22 intactas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Auto de Prisão em Flagrante (ID 106980989) e Boletim de Ocorrência (ID 106983342).

Nas mesmas circunstâncias, WANDER LUIZ DA SILVA PAULA
(...)
ofendeu a integridade corporal da vítima Brenda Lopes Marques da Costa, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 106980989), Boletim de Ocorrência (ID 106983342), Laudo Pericial (ID 106982863) e Ficha de Atendimento Médico (ID 106983360).

Na mesma oportunidade, o denunciando WANDER LUIZ DA SILVA PAULA,
desobedeceu ordem
de funcionários públicos no cumprimento de suas funções.

WANDER sempre foi considerado como problemático pelos vizinhos. Ítalo, vizinho de WANDER, chamou alguns amigos para passarem a virada de ano em sua casa.

No dia dos fatos, já após a meia-noite, WANDER chegou de motocicleta em frente à residência de Ítalo e passou a xingar os rapazes que ali estavam. Após as ofensas, o denunciando saiu do local e entrou em sua residência, que fica a poucos metros da casa de Ítalo.

Momento depois, do interior de sua residência, WANDER realizou um disparo de arma de fogo em direção às pessoas que estavam em frente à casa de Ítalo,
atingindo a vítima Brenda Lopes Marques da Costa na perna, causando a lesão descrita no Laudo Pericial de ID 106982863, a qual gerou incapacidade para as ocupações habituais por 60 (sessenta) dias.

Em seguida, a Polícia Militar foi acionada. Ao chegar na residência do denunciando, este desobedeceu ao chamado dos policiais, que ordenaram a sua saída, sendo necessário utilizar técnicas de
adentramento
, controle e submissão.

Durante a realização de buscas pela residência foram localizadas uma arma de pressão calibre 5,5mm adaptada para calibre .22, além de 38 munições de calibre 22 intactas e 02 deflagradas. A carabina adaptada tinha uma cápsula na câmara
.

(...)
o Ministério Público denuncia
WANDER LUIZ DA SILVA PAULA como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, artigo 129, §1o, inciso I, e artigo 330 do Código Penal, em concurso material, consoante artigo 69 do Código Penal
.
(id. 203445181).

O Juízo singular
, apesar de consignar que

“
julgou parcialmente procedente a
demanda
”
, conden
ou
o apelante nas penas dos art.
12, da Lei n. 10.826/2003 (FATO 01)
,
artigo 129, §1o, inciso I, do Código Penal (FATO 02)

e art. 330, do Código Penal (FATO 03)
, n
a forma descrita na
denúncia (
id. 203445244
)
.

Feitas essas considerações, passo a análise do pleito de
absolvição em relação ao crime de des
obediência (art. 330 do Código Penal)
.

A
materialidade
delitiva restou sobejamente comprovada pelo
auto de
prisão em auto de prisã
o em flagrante (id
.

203444742
)
,

B
oletim de
O
corrência
n. 2023.47
(id
.

203444745
)

e
pelas declarações
dos policiais militares,
em ambas as fases processuais
.

No que tange
à autoria delitiva
,
em ambas as fases
processuais
,
o réu
manifestou o direito de permanecer em sil
ê
ncio, conforme se verifica do interrogatório de id. 203445159
e da mídia audiovisual de id. 203445261
.

A guarnição que realizou a abordagem
registrou
n
o
Boletim de Ocorrência n.
2023.47 (id.
203444745)
,

que
o apelante estava “
homiziado em sua resid
ê
ncia
”
,
motivo pelo qual a
equipe se identificou
e

orden
ou
que o

“
suspeito sa
í
sse de sua casa
”
,
porém
,

a ordem
não
foi
atendida.

Registrou também q
ue
acionou a força tática que, novamente
,
verbalizou ao apelante,
“
utiliz
ou
t
é
cnicas de
adentramento
,
com

“
uso de escudo de proteção bal
í
stica
”
,
e
“
continuou verbalizando com
o apelante
”
, momento em que
ele

“
saiu de dentro da casa oferecendo resist
ê
ncia ativa
”,
sendo
necessário o uso de “
t
é
cnicas de controle e submi
ssão
”
.

Na fase policial,
os policiais militares

Fábio da Costa Leite

e

Paulino Marques de Mora

declararam
que
a guarnição chamou o suspeito pelo nome, todavia não obtiveram sucesso, razão pela qual acionaram a força tática que verbaliz
ou
com o apelante,
para que ele saísse da residência
, também sem sucesso
.

Em juízo, o policial militar
Fábio
da Costa Leite
, reprisando as declarações prestadas anteriormente,
declarou que a guarnição
, apesar de
se identificou
e cham
ou
o apelante pelo nome, d
eu ordem para que ele
saísse da residência,

porém não obteve
sucesso
. Vejamos:

“
fizemos aproximação até o local
, com a viatura próxima, sinais luminosos e tudo, eles falaram o nome dele, nós chamamos pelo nome dele
, em momento nenhum ele respondeu, falamos que era a polícia, pedimos para ele sair, mas ele não respondeu
, como era na virada de ano, a equipe da força tática reforçando o policiamento, entrei em contato com o sargento Samuel que estava
a
frente
, passei a
situação para ele que era uma ocorrência com arma de fogo e que o suspeito estaria dentro de casa
, homiziado, como se diz (...) eles se deslocaram para lá, chegaram no local, tomaram conhecimento da ocorrência
, com mais detalhes e fizeram o
adentramento
, como eles estavam com escudo, adentraram e lá efetuaram a prisão dele
, eu e o sargento Marques (...) ficamos na entrada, não entramos na residência, só entramos depois que ele já estava algemado e ajudamos a participar da busca (...)
; ficamos no portão, chamamos ele pelo nome
, mas ele não respondeu, aí posteriormente a força tática que adentrou
(...)
”
. (id.
203445216
)
.

Por derradeiro,
as partes desistiram da oitiva d
o
PM
Paulino Marques de Mora
es
,
conforme
demostra o
termo deliberativo de id.
203445219.

Roborando os depoimentos, especialmente no ponto
em
que o apelante
ofereceu resistência ativa, temos o laudo pericial de constatação de insanidade mental (id. 203445237)
,
no qual ficou consignado que
, no dia do fato, o periciado “
estava sob efeito de álcool e associou o evento ao estado de embriaguez, cujo consumo de álcool altera suas funções elementares e traz prejuízo ao seu comportamento”
e que o apelante
“é irritado e agressivo verbalmente normalmente, o que é potencializado pelo efeito do álcool
”.

Some-se a isto que
o referido laudo
conclui
u
que, apesar de apresentar deformidades físicas - devido a paralisia cerebral, a enfermidade não ocasionou
no apelante
“déficit intelectual
que prejudique sua independência ou sua capacidade de entendimento/discernimento
”
. L
ogo
,
não prospera a tese defensiva de que
o apelante
, devido
à
deficiência, não ofereceu resistência, po
rquanto
,
normalmente
,

ele
apresenta
va
irritabilidade e agressividade,
cujas condições foram potencializadas pelo consumo de bebida alcoólica
.

Anote-se, ainda, que
a
cerca do tipo penal em discussão,
o doutrinador

Guilherme
d
e Souza Nucci
esclarece que “
desobedecer significa não
ceder à autoridade ou força de alguém, resistir ou infringir. É preciso que a ordem dada seja do conhecimento direto de quem necessita cumpri-la
"
.
(
NUCCI, Guilherme de Souza. 18 ed. rev., atual. e
ampl
. Rio de Janeiro: Forense, 2018)
.

Nesse cenário, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo porque as firmes e coerentes declarações d
os agentes públicos, em ambas as fases,
comprovam que
, após situação de flagrante,
o
s policiais militares ordenaram
que
apelante
saísse de sua residência, por
é
m ele
desobedeceu

a
ordem
, por várias vezes,
sendo necessári
a
a abordagem pela força tática,
com o uso de força e algemas,

especialmente
devido
a
o
fato do

réu
estar portando
arma de fogo
.

C
olaciono o julgado
que se entende aplicável à espécie
:

“
Incabível acolher os pedidos sucessivos de absolvição do crime de resistência e de desclassificação para o delito de desobediência, se os depoimentos dos policiais ouvidos em juízos descrevem, de forma coerente, segura e harmônica com outros elementos probatórios, a inobservância às ordens emanadas pelos funcionários públicos

no cumprimento de voz de prisão em flagrante
, além do intento do réu de se opor violentamente às determinações dos agentes públicos, tanto que os ameaçou, investiu fisicamente contra a guarnição e, ao chegar à Delegacia, ainda danificou com chutes uma das portas da repartição,
ensejando o uso de força física moderada e de algemas com o fito de contê-lo, não tendo a defesa logrado colacionar provas capazes de infirmar os testemunhos policiais, que se mostram válidos e legítimos para formação da convicção do julgador
.” (N.U 0000346-55.2020.8
.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024)

Acresça-se que
, os direitos fundamentais não são absolutos e a ausência do dever de se autoincriminar não abrange, por óbvio, o direito de cometer crime de desobediência, por desrespeito à ordem policial.

Isso porque, o exercício dos direitos e garantias fundamentais não pode servir de salvaguarda
a
práticas ilícitas, não servindo de substrato para
comportamentos
contrári
o
s ao ordenamento jurídico.

Ademais, não há qualquer elemento que afaste a credibilidade e, tampouco, a idoneidade d
as declarações prestadas pelos policiais
,
sendo suficientes para comprovar a prática do crime de deso
bediência pelo denunciado,
notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Pelo exposto, diante dos depoimentos dos policiais, aliado as demais provas dos autos, está sobejamente comprovada a prática do delito de desobediência
, havendo provas suficientes para manter a sentença condenatória pela prática
do delito descrito no art. 330 do código Penal
.

Noutro ponto da peça recursa
l
, o apelante
alega que sua conduta deve ser
desclassifica
da
para o delito de lesão corporal de natureza leve,
considerando a inexistência, nestes autos,
de laudo complementar
,
comprovando a
lesão de natureza grave
.

Contudo, a pretensão, igualmente, não merece prosperar, pois não há que se cogitar
a desclassificação pretendida, pois a ausência de laudo complementar, por si só, não é suficiente para dar guarida a referida pretensão
, principalmente
,
quando há outros meios de prova demonstrando, indubitavelmente, a
gravidade da
lesão
causada na
vítima
pela ação do recorrente
.

Observe-se que
, na fase policial, a
vítima
Brenda Lopes Marques da Costa
declarou que

sentiu um baque forte, seguido de barulho
,

e
perdeu a força na perna
, caindo ao
solo
e
gritando que havia sido atingida.

A vítima explicitou que a genitora a levou ao hospital e, ao receber os primeiros socorros, foi submetida a exame de
raio-x
, constatando que
o projétil da arma de fogo
havia
estourado e se fragmentado em vários pedaços
,
inclusive perfurado o osso
, razão pela qual os médicos optaram por não realizar cirurgia para retirada dos estilhaços
, a fim de evitar que o estilhaço provocasse uma fratura no o
sso
.
Vejamos, excerto do seu depoimento:

“ (...)
que
então, correram com a declarante para o hospital, mas antes, sua mãe ligou para a polícia militar e avisou que estaria levando a declarante ao hospital;
que
após ser examinada, e receber os primeiros socorros,

a declarante foi submetida a exame de
raio-x
e constataram que a munição havia estourado e se fragmentado em vários pedaços e, por isso, seria necessário ir para Cáceres se submeter a uma
mini cirurgia
para a retirada dos estilhaços
;
que
então, no dia seguinte,
a declarante foi para o hospital regional de Cáceres e após o médico de lá avaliar o ferimento e o
raio-x
da perna da declarante, decidiu não realizar a cirurgia por enquanto, pois, como um dos estilhaços estava dentro do osso, se fosse removido poderia quebrar ainda mais o osso e a chance de infeccionar seria alta;
que
ele também achou melhor não fechar o buraco do tiro, para que as impurezas e os líquidos pudessem sair sem causar infecção
;
que
, entanto, a declarante precisará andar de muletas por 60 (sessenta) dias, sem poder exercer suas atividades habituais, para evitar que o estilhaço que está no osso acabe provocando uma fratura no osso;
que
a declarante também terá que fazer um acompanhamento psicológico, pois está muito traumatizada com o ocorrido;
que
nesses 60 (sessenta) dias em que ficará parada, a declarante não poderá frequentar as aulas do curso de eletromecânica que faz no SENAI de Tangará da
Serra-MT
” (id. 203445170).

Em juízo, a
vítima

Brenda
, reprisando as decl
a
rações anteriormente prestadas,
afirmou
, em juízo (mídia audiovisual de id. 203445216),

que
trabalh
a
va
como jovem aprendiz
, além de
frequentar
o curso de eletromecânica
,
porém
,
d
evido o ocorrido
,

permaneceu
“
60 dias de atestado
”
,
sendo necessário
ainda o acompanhamento

com
fisioterapia
, retornando ao trabalho
somente
no
dia 02 ou 3 de março de
2023
.

A vítima a
firmou que a “
bala ainda está alojada em seu corpo
, po
is,

por
causa dos estilhados
,
não foi retirada
”
. Explicitou que
o médico ortopedista
,
do Hospital de Cáceres/M
T
,
informou que não tinha como retirar a
“
bala
”
, porque
“
seria necessário realizar um corte muito grande
,
havendo
possibilidade
ainda
de não retirar todos os estilhaços
”
.

Sobre as consequências, a ofendida declarou que
“
as vezes dói, sente dificuldade para andar e quando passa a mão sente os estilhaços
, e deverá fazer um documento para adentrar estabelecimentos com detector, para poder provar
que tem algo na perna
”
, esclarecendo, ainda, que
emocionalmente precisou fazer acompanhamento com
psicóloga
,
porque

“
ficou ansiosa e a médica recomendou toma
r
medicamento
, mas que preferiu não tomar e só fazer o acompanhamento
”
.

Ao ser questionada sobre o local em que foi atingida, a
ofendida se
lev
antou
e
,
mostr
ando

a sua perna
para a
câmera
,

apont
ou
que a
munição
está alojada próximo ao seu joelho, mas que
, ao entrar em seu corpo, a bala
bateu
no o
sso
e
explodi
u,
ficando só os estilhaços
.

Ao final, declarou que, além do exame de ressonância
que foi no valor de R$ 600,00 ou R$ 700,00 reais
,
suportou
também
gastos
financeiros
com

a aquisição dos

remédios
, sendo que este totalizou
R$ 1.100,000 (
mil e cem
reais)
, aproximadamente.

Roborando
as
de
clarações da ofendida, temos os prontuários médicos
(id. 203444746,
203445173
)
, demonstrando que
a
vítima
foi submetida a atendimento médico
, devido
à
lesão de mais ou menos 1cm, em região
coxofemoral direita
, provocada por disparo de arma de fogo,
com fratura da extremidade
distral
do fêmur
, com entrada na unidade hospitalar
para internação e, possível, realização de cirurgia para extração dos estilhaços.

Some-se a isto
,
qu
e
o

atestado médico
de
id. 203445173
, bem assim o
Exame de Corpo de Delito de id. 203445171
, comprovam
a incapacidade da ofendida
Brenda Lopes Marques da Costa
para
as atividades normais
,
pelo período de 60 (sessenta) dias
.

Ademais, apesar da ausência de
laudo complementar, além da declaração da vítima, dos prontuários médicos
, do atestado médico e exame de corpo de delito, ainda há a fotografia do
raio-x
da vítima,
comprovando

a entrada do
projétil da arma de fogo.

A propósito, sobre a temática, este
Tribunal de Justiça
já assentou que
:

“(...).
2.
Não se pode falar em desclassificação da conduta de lesão corporal de natureza grave para leve, haja vista que a ausência do exame complementar, por si só, não é suficiente para dar suporte a essa pretensão, principalmente quando há outros meios de prova nos autos demonstrando, insofismavelmente, as lesões graves (fratura óssea) sofrida pela vítima.

(...).
(N.U 1000558-45.2022.8.11.0084, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 05/07/2023)
.

Conclusivamente,

diante d
as declarações
coesas e harmônicas da vítima
que é respaldada pela
prova produzida em juízo e pelos documentos médicos existentes nos autos
,
inviável a desclassificação da conduta do agente, impondo-se, assim, a
manutenção do decreto condenatório.

Por derradeiro,
a Defesa requereu a reavaliação das condições financeiras do apelante, visando minorar o
quantum
fixado à título de reparação de danos.

O
juízo de primeiro grau fixou o valor mínimo

de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
quantum
que entendo
justo
, coerente e compatível com os prejuízos materiais e emocionais suportados pela vítima
que
, inclusive,
precisou
de tratamento psicológico, com prescrição para uso de medicamentos para tratar a ansiedade.

Ademais, a ofendida estava em
pleno desenvolvimento
socioeducativo, desempenhando atividades laborais como
“Jovem

A
prendiz
” e frequentando curso educacional (eletromecânica), cujas atividades foram interrompidas pela ação delitiva do apelante
.

Frise-se, por ser importante, que
a prova do dano, da intenção, da culpa e do nexo causal estão comprovados pelo conjunto probatório inquisitivo e judicial, o que é suficiente para que o magistrado determine o valor mínimo a
título da reparação de danos morais causados pelo injusto penal, não se exigindo que sejam produzidas provas, além daquelas já fixadas ao processo.

Além disso, a D
efesa não juntou aos autos qualquer documento que comprove a suposta hipossuficiência do apelante, não havendo
que se
falar em redução do valor
mínimo, arbitrado na sentença
.

Por essas razões,
mantenho o valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais fixado a título de reparação de danos.

Por último,

constatado erro material na terceira fase da dosimetria da pena
no resultado da reprimenda, após aplicar o concurso de crimes
,
impõe-se a re
adequa
ção, tornando
definitiva

a
pena de

02 anos e 4 meses de reclusão
(pelo crime de lesão corporal)
;
e

a
pena de

02 anos, 2 meses
,
17 dias de detenção
e

24 dias-multa
, resultante da soma das penas de
01

ano, 2 meses
detenção
e 12 dias-multa

e

1 ano, 17 dias de detenção e 12 dias multa
, aplicadas pela prática dos crimes
,
posse de arma de fogo e desobediência, respectivamente.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, conheço do apelo e, no mérito,
nego

provimento
a
o recurso interposto p
or
WANDER LUIZ DA SILVA PAULA
, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau
.

De ofício
, corrijo erro material
,
readequ
ando a pena definitiva para
02 anos e 4 meses de reclusão
(pelo crime de lesão corporal); e
a
pena de
02 anos, 2 meses, 17 dias de detenção e

24 dias-multa
, resultante da soma das penas de
01 ano, 2 meses detenção e 12 dias-multa
e
1 ano, 17 dias de detenção e 12 dias
multa
, aplicadas pela prática dos crimes, posse de arma de fogo e desobediência, respectivamente

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024